Tribunal: TJMT
Processo: 1003321-49.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003321-49.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELANTE), SUSANI TROVO FELIPE DE OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 049.844.429-56 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS INTERESTADUAL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DISSONÂNCIA AO DISPOSTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – RECONHECIMENTO

– INCIDÊNCIA DO ARTIGO 493 DO CPC – AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CASSADA – ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO EM DESFAVOR DA PESSOA JURÍDICA REQUERIDA – DECISÃO ORIUNDA DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a pessoa jurídica apelante,
perdeu a autorização especial para explorar a atividade de transporte de passageiros, não mais subsiste o interesse de agir do Ministério Público em se pleitear: a) o fornecimento de serviço a limite quantitativos, bem como, a b) comercialização de passagens e cobranças na medida exata do trecho, uma vez que a atividade não continua sendo exercida, situação que inviabiliza o prosseguimento da demanda.

Diante do peculiar cenário apresentado, patente o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual da Ação Civil Pública

em questão, notadamente porque, a situação fática que ensejou o seu manejo não mais subsiste.

Deve ser observado, inclusive em grau de recurso, fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influir no julgamento do mérito da demanda, à luz do que dispõe o arr.
493
, do
CPC
.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela pessoa jurídica Eucatur – União Cascavel de Transportes e Turismo LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 1003321-49.2019.8.11.0011 proposta pelo Ministério Público Estadual, julgou procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular para

proibir a empresa ré de condicionar o fornecimento de serviço a limites quantitativos e consequentemente, ordenar que se proceda com a comercialização de passagens e cobrança de valores na medida exata do trecho a ser percorrido pelo consumidor, de modo que o valor cobrado seja proporcional à distância de trânsito, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento.

Em suas razões recursais, defende o apelante, “
que houve clara perda do objeto da demanda na medida em que a EUCATUR perdeu sua autorização para transportar passageiros no dia 22 de março de 2022, ou seja, o magistrado ignorou completamente o esvaziamento do pedido ministerial
” (Id. 183602451, fl.05).

No mérito, afirma que a sentença partiu de premissas errôneas, ao considerar que a pessoa jurídica recorrente, “
ao permitir o embarque de passageiros em um determinado trecho, teria, indevidamente, cobrado o valor integral da tarifa incluindo período anterior ao trajeto efetivamente percorrido pelo consumidor
” (Id. 183602451, fl.05).

Assevera que tal circunstância fática, carece de comprovação probatória, quando considerado o acervo produzido no presente caderno processual.

Afiança que não agiu com acerto o juízo singular, ao decidir o feito “
com base única e exclusivamente no CDC, ignorando completamente o fato de que a empresa apenas cumpriu as disposições específicas aplicáveis ao transporte de passageiros interestadual determinadas pelo órgão regulador ANTT
” (Id. 183602451, fl.06).

Aduz que a decisão recorrida, não esclarece as razões de decidir, limitando-se a trazer “
as afirmações contidas na peça inicial ministerial como prova irrefutável de que a empresa praticou ilegalidades sem qualquer elemento probatório capaz de sustentar, ainda que minimamente, o alegado na exordial
” o que se mostra inadmissível. (Id. 183602451, fl.07).

Sublinha que o Ministério Público Estadual, para dar azo aos seus pleitos, trouxe “
apenas e tão somente
(...)
a prova oral de uma testemunha – o próprio denunciante Sr. Fabiano de Paiva Mezali – a qual não trouxe qualquer novo elemento de prova diferente daquele que já havia levado ao conhecimento do MPE à época da Propositura da Ação Civil Pública
” (Id. 183602451, fl.09).

Esclarece que, “
o Entrocamento do Cacho/MT nada mais é que um ponto de parada, onde podem ocorrer embarques e desembarques, o que a empresa tem a faculdade de oferecer, para a comodidade do passageiro
.
Porém, a linha é iniciada em Pontes de Lacerda/MT, conforme consta dos anexos os quadros tarifários que demonstram os locais de origem e destino autorizados pela ANTT
”; logo não há que se falar que em suposta saída oriunda de destino anterior, o que ensejaria a cobrança em desobediência aos limites quantitativos Id. 183602451, fl.14).

Pontua que, a conduta do consumidor dado seu “
destempero e falta de controle emocional
” no bojo de suas reclamações realizadas junto ao Procon/MT, gera “
no mínimo
”, fundada dúvida quanto à veracidade de suas alegações, tendo em vista motivações de ordem pessoal do mesmo (Id. 183602451, fl.15).

Assegura que a sentença não pode ser executada, dada a ausência de fundamentação quanto aos limites quantitativos (Id. 183602451, fl.18).

Sustenta que caso haja provimento do recurso, o ônus sucumbencial deve ser redistribuído em desfavor da parte apelada (Id. 183602451, fl.26).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 183602451, fl.26).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 183602462, fl.02).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 193574185, fl.03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o
Ministério Público Estadual do Estado de Mato Grosso
ajuizou Ação Civil Pública c/c Obrigação de Fazer diante da denúncia feita por Fabiano de Paiva Mazali de que a empresa
EUCATUR
estaria emitindo passagens com valores superiores aos corretos, eis que, a Ré teria expedido passagem constando como local de origem, o Município de Pontes e Lacerda/MT e não a localidade do Entroncamento do Cacho (Próximo a Mirassol d’Oeste/MT); o que por via de consequência, aumentaria o trecho supostamente percorrido e obviamente o valor da passagem.

Dito de maneira ainda mais clara, o Parquet Estadual entendeu que a empresa de transporte de pessoas estaria condicionando o fornecimento de serviço a limites quantitativos, e como resultado disso, comercializando passagens e cobrando valores acima da exata medida do trajeto efetivamente cumprido, de modo a ferir diversos dispositivos legais constantes do Código de Defesa do Consumidor.

Forte em tais premissas pugnou pela procedência dos seguintes pedidos:

“
(i)
a
vedação de condicionar o fornecimento de serviços a
limites quantitativos
e, consequentemente, e
(ii)
que
proceda a comercialização de passagens e a cobrança de valores,
na medida exata do trecho
a ser percorrido pelo consumidor
, de modo que o valor cobrado deve ser proporcional à distância de trânsito, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da ordem judicial
” (Id. 183604159, fl.11).

Posteriormente, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos ventilados na peça vestibular da Ação Coletiva, nos seguintes termos:

“
Ante exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar deferida em Id. 23087648, para
proibir a empresa ré de condicionar o fornecimento de serviço a limites quantitativos
e consequentemente que
proceda a comercialização de passagens e cobrança de valores
na medida exata do trecho
a ser percorrido pelo consumidor, de modo que o valor cobrado deve ser proporcional à distância de trânsito, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
” (Id. 183602438, fl.02).

Inconformada, a pessoa jurídica interpôs o presente recurso de apelação,
o qual comporta provimento
.

Isso porque, é clarividente a perda superveniente do interesse de agir, em razão da perda do objeto pleiteado na presente Ação Coletiva, uma vez que,
desde 24/03/2022, a Eucatur

– Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo, deixou de operar
, eis que teve todas suas autorizações cassadas conforme Deliberação no 370 de 11 de agosto de 2020 emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres:

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono aos autos a integralidade do aludido ato administrativo oriundo da ANTT, integrada ao Ministério da Infraestrutura:

“
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES DIRETORIA COLEGIADA

DELIBERAÇÃO No 370, DE 11 DE AGOSTO DE 2020

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DDB - 92, de 11 de agosto de 2020, e no que consta do Processo no 50500.248593/2014-34, delibera:

Art. 1o
Aplicar a pena de cassação da autorização especial à Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda
, CNPJ no 76.080.738/0001-78, de que trata o art. 78-A, IV, com fulcro no
art. 78-H da Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001
.

Art. 2o
Facultar que a Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda mantenha a operação de suas linhas por até 90 (noventa) dias após a ciência dessa decisão, devendo interromper a venda de bilhetes pelo menos 30 (trinta) dias úteis antes desse prazo
, conforme o
art. 8o da Resolução no 4.282, de 17 de fevereiro de 2014
.

Art. 3o Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VINAUD PRADO
Diretor-Geral
Em exercício

D.O.U., 13/08/2020 - Seção 1
”

A aludida decisão administrativa, restou perfectibilizada e concretizada na data de
24/03/2022
, conforme já citado alhures, vejamos:

“
Prezados,

1 - Reporto à DELIBERAÇÃO No 370, DE 11 DE AGOSTO DE 2020, q
ue aplicou pena de cassação da autorização especial à Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda, CNPJ
n° 76.080.738/0001-78, conforme abaixo
:

(...)

2 - Tendo em vista que a determinação contida no art. 2a foi realizada por meio do OFÍCIO SEI No 21124/2021/SUPAS/DIR-ANTT (7625379
), no dia 24/03/2022 as linhas e a empresa foram paralisadas no Sistema de Gerenciamento de Permissões
(10515040).

Atenciosamente, MARINA SOARES ALMEIDA Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros Substituta
”.

Ainda sobre a perda do objeto, impositivo declinar, que ao ser noticiado sobre o aludido fato novo, o juízo
a quo
, indicou a possível existência de
“
grupo econômico
”, que supostamente estaria operando na mesma linha na qual surgiu a ilegalidade indicada, de modo que, em relação à esta empresa, subsistiriam as obrigações decorrentes da condenação.

Ocorre, todavia, que a meu juízo, tal premissa fática não possui o condão de afastar a perda superveniente do objeto, uma vez
que sequer há indicação por parte do juízo
a quo
do nome
, da suposta empresa pertencente ao conglomerado econômico, de maneira que, a fundamentação genérica da mera presença de grupo econômico explorador da mesma atividade, não afasta o reconhecimento do esvaziamento da demanda.

Ademais, pontuo que o Ministério Público Estadual em sua peça vestibular, sequer indagou a existência, e menos ainda, pleiteou eventual redirecionamento da condenação das obrigações pleiteadas em desfavor de outras Pessoas Jurídicas de Direito Privado, o que feriria os limites de julgamento da lide, e por conseguinte, atingiria empresa que sequer possui pacto com a Administração Pública Estadual.

Sob esta perspectiva, entendo que o fato superveniente à propositura da demanda, constitutivo, modificativo ou extintivo de direito
deve obrigatoriamente ser tomado em consideração, conforme previsão do art. 493 do CPC, pois a lide deve ser composta de acordo com o que se apresenta no momento da entrega jurisdicional
.

Vejamos o aludido dispositivo legal:

“
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito,
caberá ao juiz tomá-lo em consideração
, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir
”.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- SENTENÇA PROCEDENTE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 -
PERDA DO OBJETO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - FIM DO ESTADO DE EMERGÊNCIA - PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N.o 913, DE 22.04.2022
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV, DO CPC.
1. Decretado o fim do Estado de Emergência em Saúde Pública devido ao Covid-19 (Portaria GM/MS no 913/2022), as medidas restritivas anteriormente necessárias perderam sua justificativa. Assim, em vista da alteração do cenário epidemiológico, torna-se evidente a perda do interesse processual na Ação Civil Pública relacionada, já que as circunstâncias que a motivaram não mais persistem.

2. Conforme o art. 493 do CPC, é fundamental considerar em grau de recurso qualquer fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que impacte no julgamento do mérito da demanda.
2. Recurso de Apelação prejudicado.
(N.U 1001008-84.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - ÁREA DESMATADA SEM AUTORIZAÇÃO – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – SEMA/MT – EXAURIMENTO DAS CONDIÇÕES ENTABULADAS - CONTEMPLAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA -
PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Firmado Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, com o exaurimento de suas cláusulas, durante o trâmite do processo originário, abarcando o mesmo objeto demandado,
ainda que em seara administrativa, ocorre a perda superveniente do interesse de agir, esvaindo a necessidade do prosseguimento da ação, já que desnecessário o provimento jurisdicional vez que já alcançado ainda que por outro meio, impondo a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 0002139-80.2007.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Dessa forma, se a pessoa jurídica apelante,
perdeu a autorização especial para explorar a atividade de transporte de passageiros, não mais subsiste o interesse de agir do Ministério Público em se pleitear:
a)
o
fornecimento de serviço
a limite quantitativos, bem como a
b)

comercialização de passagens
e cobranças na medida exata do trecho, uma vez que a atividade não continua sendo exercida, situação que inviabiliza o prosseguimento da demanda.

Portanto, diante do peculiar cenário apresentado, patente o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual da Ação Civil Pública

em questão, notadamente porque, a situação fática que ensejou o seu manejo não mais subsiste.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a perda superveniente do objeto pleiteado na presente Ação Civil Pública, motivo pelo qual julgo extinto o feito sem resolução do mérito, o que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; e ainda, consigno que mesmo tendo em conta o revés recursal, incabível a condenação do Parquet Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024